Tribunal: STF
Processo: RHC 264641
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Yuri Barra de Castro Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.026.037/MG (evento 52).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado, posteriormente substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito (art. 33, §4 , da Lei 11.343/2006) (evento 8). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de fundadas razões. Argumenta que a desconformidade com o entendimento adotado no Tema 280 e 506 de Repercussão Geral. Aduz a falta de elementos probatórios que evidenciem a prática de tráfico de drogas. Sustenta a inexistência de autorização para a entrada dos policiais na residência, uma vez que “as circunstâncias declinadas no acórdão poderiam no máximo justificar uma busca pessoal, mas nunca um ingresso em domicílio”. Assevera a inidoneidade da fixação da minorante na fração de 1/2. Requer a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou o redimensionamento da pena com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para anular condenação por tráfico de drogas, alegando nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial, baseado na apreensão de pequenas porções de maconha em via pública, constitui fundadas razões para invasão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.



    4. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 



    5. Conforme a percuciente fundamentação do acórdão impugnado, a moldura fática do caso demonstra a existência de fundadas razões para a realização das buscas pessoal e domiciliar pelos policiais. 



    6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    7. A matéria relacionada à dosimetria da pena não foi analisada pela instância ordinária, o que inviabiliza seu exame nesta Corte Superior em razão da indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 18):



    “Os apelantes argúem a nulidade das provas sob o fundamento de que os Policiais Militares adentraram na residência sem autorização ou ordem judicial. 



    Após atento exame dos autos verifico que razão não lhes assiste. 



    Pelo que se extrai das provas produzidas, a Polícia Militar não extrapolou sua competência, agindo em estrita observância às regras constitucionais que autorizam o acesso ao imóvel. 



    Com efeito, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    A referida norma constitucional assegura a todo indivíduo a inviolabilidade de sua morada, sendo esta garantia uma das expressões do direito à privacidade do indivíduo, que assegura a preservação de seu espaço íntimo contra possíveis arbitrariedades perpetradas pelo Estado. 



    Registra-se que o ex. STF definiu, em repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 604.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se revela legítimo na hipótese de existência de fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Só assim se poderia mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, em prol do fundado interesse público de fazer valer a lei penal.



    (...)



    Na hipótese dos autos, um conjunto de fatores autorizou o ingresso dos policiais na residência da avó do apelante Yuri. 



    Segundo esclarecimentos prestados pelos militares, na data dos fatos, por meio do monitoramento realizado através do sistema “olho vivo”, foi possível visualizar indivíduos enrolando entorpecentes dentro de determinado veículo. 



    Em função da situação observada, os militares realizaram a abordagem de Milena, que se encontrava no interior do automóvel. A apelante teria relatado que estava na posse de duas buchas de maconha e de determinada quantia em dinheiro, que foram apreendidas.



    Durante o procedimento de abordagem, o acusado Yuri saiu do apartamento onde residia com sua avó e se apresentou aos policiais, informando que era proprietário do automóvel e namorado de Milena. Por conta disso, ele também foi submetido a busca pessoal, sendo apreendida em sua posse uma bucha da mesma substância. 



    Diante do contexto narrado, os policiais decidiram ingressar no imóvel de onde saiu o apelante, localizando o restante dos entorpecentes. 



    Pois bem. 



    Em que pese a irresignação dos recorrentes, extrai-se do contexto narrado a situação de flagrante delito apta a autorizar a violação de domicílio. Yuri foi visto saindo da residência de sua avó em direção ao automóvel monitorado e, tanto ele quanto sua namorada, portavam drogas. 



    As circunstâncias que antecederam o ingresso dos Policiais Militares na residência evidenciaram as fundadas razões que justificassem a entrada no local independentemente do consentimento da proprietária ou da existência de mandado judicial.



    (...)



    Frisa-se que o delito apurado nos autos é permanente, não sendo necessário mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, se nela estiver ocorrendo a situação de flagrância. 



    Desse modo, uma vez caracterizada a hipótese de flagrante delito, o acesso dos policiais na residência encontra-se abarcado por previsão constitucional expressa, já que, em que pese a inviolabilidade do domicílio ser reconhecida como direito fundamental, a própria Constituição da República prevê exceções a esta regra. 



    Não há que se falar, assim, em violação de domicílio e nem mesmo em nulidade do processo por ilicitude das provas obtidas. 



    Por tais motivos, rejeito a preliminar” (destaquei)



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou: 



    “(...)



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado, cuja moldura fática demonstra a existência de fundadas razões para a realização das buscas pessoal e domiciliar.



    (...)



    Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva, fato é que o agravante foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 



    Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Por outro, quanto à possibilidade de aplicação de fração diversa da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, verifico o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a análise minuciosa dos autos para fins de acolher a tese desclassificatória, bem como para redimensionar a pena, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente